Tribunal: TJMT
Processo: 1011066-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedidos de liminar e de intimação pessoal, impetrado em favor de Flávio Rogério de Oliveira Filho, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.
Em prol do pleito liberatório, a impetrante alega: I) ausência de fundamentação da decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória e, por conseguinte, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva; II) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da segregação de liberdade; III) incidência de predicados favoráveis (Id. 43491468).
É a síntese.
Consta dos autos que, no dia 19/05/2020, a polícia militar recebeu denúncia anônima noticiando que três pessoas se deslocaram de Pedra Preta-MT até Rondonópolis-MT, para buscar drogas.
Nesse contexto, foi montada uma barreira na entrada de Pedra Preta-MT, oportunidade na qual os agentes públicos abordaram um veículo Fiat/Uno em cujo interior estavam Paulo Antônio dos Santos, Carlos Daniel Lima Santos e Júnior Rodrigues Barbosa, sendo que este último teria tentado dispensar uma sacola contendo uma porção branca aparentando ser cocaína. Os abordados disseram que o entorpecente seria entregue para Flávio Rogério de Oliveira Filho (ora paciente) que os estaria esperando em via pública daquela cidade.
No local indicado, os PM’s prenderam o paciente, em cujas roupas encontraram 10 porções de cocaína pesando, ao todo, 13, 93g.
Todos os envolvidos foram indiciados pela autoria dos crimes previstos nos arts. 33, caput e 35, da Lei n. 11.343/06.
As referidas prisões foram convertidas em preventivas para a garantia da ordem pública, sendo destacado, em relação à Flávio, que sua privação de liberdade se justifica, tanto para evitar reiteração delitiva (sem contudo haver indicação de que ele integre o polo passivo de qualquer outro IP ou AP), quanto pela gravidade do crime de tráfico que “(...) atinge não só a sociedade como um todo, como especificamente a família, haja vista a infinidade de crianças e jovens que entram para o crime pela porta do tráfico de drogas. (...)” (Id. 43491479).
Nota-se que o pronunciamento judicial supracitado não contém a indicação de nenhum elemento concreto porventura haurido diretamente dos autos, apto para justificar a constrição da liberdade do paciente, valendo destacar que, sequer a quantidade de droga apreendida em sua posse (13,93g) não é expressiva o suficiente para autorizar um decreto de prisão preventiva.
Em resumo: A prisão invectivada está alicerçada apenas na gravidade abstrata do crime de tráfico e em elementos inerentes ao próprio tipo penal, situação que, como bem ilustra o julgado reproduzido abaixo, não autoriza a constrição de liberdade.
“(...). 3. No caso dos autos, a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e em elementos inerentes ao próprio tipo penal, sem a observância do disposto no art. 312 do CPP. Nem mesmo a quantidade do entorpecente apreendido, que sequer foi utilizada como fundamento pelo Juízo de origem, pode ser considerada relevante a ponto de autorizar, por si só, a custódia cautelar do paciente, sobretudo quando considerada sua primariedade e seus bons antecedentes. (STJ. Habeas Corpus n. 430.021/SP. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Data do Julgamento: 05/04/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 11/04/2018).
Dessarte, tendo em vista a ausência de concretude fática do édito em que se converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, conclui-se que os argumentos que o compõem não se revestem de idoneidade para justificar que se tolha a liberdade individual, por violação ao art. 93, IX da CF/88.
Em vista do exposto, defiro a medida liminar vindicada em benefício de Flávio Rogério de Oliveira Filho, servindo esta decisão como Alvará de Soltura, para que o paciente seja, incontinenti, colocado em liberdade se, por al, não estiver preso.
Requisitem-se informações à autoridade acoimada coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo e às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Após, voltem-se os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator